Tribunal: TJMT
Processo: 1027289-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027289-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SERGI JUNIOR - CPF: 718.095.111-00 (AGRAVANTE), LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 006.338.161-32 (AGRAVADO), FATIMA DE OLIVEIRA JORGE CAMPOS - CPF: 699.284.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU SUA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – QUESTÓES PRECLUSAS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As questões trazidas no bojo da Exceção de Pré-executividade deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, contudo, como bem salientado pelo Magistrado a quo, “a sentença proferida, que está sendo executada nestes autos, transitou em julgado em 22/05/2014 – fls. 123 de Id. 81082742. Desde então, há quase 10 (dez) anos, a exequente vem buscando a satisfação do seu crédito – e o executado, notadamente, esquivando-se do cumprimento da obrigação.”

Inclusive as matérias foram tratadas por este Tribunal quando do julgamento simultâneo do Agravo de Instrumento no. 1015276-08.2022.8.11.0000 e Agravo Interno de mesmo número, que transitou em julgado em 13/02/2023.

Ao contrário do defendido pelo agravante, mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa, motivo pelo qual, uma vez decidida a questão e incidindo sobre ela o instituto da coisa julgada, descabe a sua reanálise. Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal.

Portanto, é de se manter a decisão judicial agravada em sua integralidade, em razão da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE LUIZ SERGI JUNIOR, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no n.o 0006818-59.2012.8.11.0003, movido em seu desfavor por LAURA APARECIDA WALTER DE OLIVEIRA JORGE, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante.

Em suas razões, a parte agravante alega que é patente nulidade do cumprimento de sentença manejado, vez que o acordo foi executado antes do trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo e, portanto, antes do vencimento da primeira parcela, sendo nulos todos os atos efetuados após o seu recebimento.

Afirma que há pedido requerendo a declaração de ato jurídico inexistente referente à multa incluída sobre o débito, vez que não apreciada ou deferida na sentença homologatória executada.

Aduz que a intimação do banco agravante para efetuar o pagamento do débito se deu com base em dispositivo equivocado (art. 830, do CPC), quando deveria ter sido pelo art. 523, §1o, do CPC, implicou em prejuízo ao agravante, pois teve apenas 3 (três) dias para pagamento, quando o correto seriam 15 (quinze) dias. Além disso, deveria ser oportunizado ainda mais 15 dias para fins de impugnação, conforme preceitua o art. 525 do CPC.

Assevera que o valor que se está executando atualmente não é mais o débito fixado na sentença de procedência da ação manejada pela Agravada/Exequente, mas o valor do acordo homologado pelo juízo de origem, que foi fixado pelas partes em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que a Exequente/Agravada ao denunciar o suposto inadimplemento do acordo, não se ateve aos termos da dívida novada, executando o valor do débito originário, incluído de honorários advocatícios, multa de 10% e multa de 100%, tudo isso em total desrespeito aos termos da coisa julgada, perpetrada através da homologação do acordo e cujos termos deveriam ter substituído o débito inicial executado.

Portanto, evidenciado que o valor da execução perseguido não condiz com os termos fixados na sentença homologatória, a sua nulidade é patente, devendo ser reformada a decisão singular, determinando-se a adequação dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa e ofensa à coisa julgada.

Assim, requer o recebimento e processamento do presente Agravo, com a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, postula pelo provimento integral dos pedidos, reformando integralmente a decisão singular.

Contraminuta da agravada (ID 196604176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, em fase de cumprimento de sentença, cujo débito, atualizado até Outubro/2019, era de R$ 24.4223,03.

O Executado efetuou proposta de acordo, comprometendo-se a pagar a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) até o décimo dia de cada mês.

A Exequente concordou com a proposta, destacando que os pagamentos deverão iniciar imediatamente quando da intimação da aceitação do acordo, bem como, ressaltando que, em caso de descumprimento do acordo, dentro do prazo estipulado, seria aplicada a cláusula penal de 100% sobre o valor a ser pago.

O acordo foi devidamente homologado pelo Juízo em 14/01/2020, contudo a exequente apresentou Embargos de Declaração, requerendo que conste da decisão homologatória que as custas serão suportadas pela parte executada; e que, em caso de não cumprimento do acordo, incidirá multa de 100% sobre o valor a ser pago. O executado pugnou pelo não acolhimento dos embargos, afirmando que a multa de 100% é abusiva.

O Executado discordou da aplicação da cláusula penal e a Exequente reduziu para 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor e, em caso de atraso no pagamento, incidirá multa no percentual de 2% (dois por cento), mais os juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Ao analisar os Embargos, em 18/05/2021, o Juiz a quo entendeu por rejeitá-los, tendo em vista que o acordo foi homologado nos exatos termos em que celebrado entre as partes, de modo que, tendo sido fixada multa de 100%, é esta que deverá incidir, em caso de eventual descumprimento, visto que deliberado pelas partes livremente, bem representadas; e, nada tendo sido ajustado com relação às custas, o pagamento deverá ocorrer nos moldes em que decidido pelo Juízo (metade para cada parte), ficando suspensa a exigibilidade da condenação, em caso de Justiça Gratuita.

Em 21/05/2021, a Exequente manifestou nos autos informando que, apesar do lapso temporal decorrido desde a celebração do acordo até o presente momento, o réu não pagou nenhuma parcela, descumprindo assim o acordo homologado, razão pela qual requereu a incidência da cláusula penal de 100%, bem como a incidência de multa e juros. Por fim, atualizou o débito em R$ 70.288,84.

A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração foi disponibilizada no DJE no 11048, de 23/08/2021 e publicado no dia 24/08/2021.

Novamente, em 24/08/2021, a Exequente reiterou a petição anterior, informando que, apesar do lapso temporal decorrido desde a celebração do acordo até o presente momento, o réu não pagou nenhuma parcela, descumprindo assim o acordo homologado, razão pela qual requereu a incidência da cláusula penal de 100%, bem como a incidência de multa e juros. Por fim, atualizou o débito em R$ 70.288,84 e requereu o deferimento da penhora online dos ativos financeiros de forma permanente pelo sistema SISBAJUD, até satisfação integral do crédito.

O Magistrado singular deferiu o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar o bloqueio da quantia indicada, via sistema SISBAJUD, de forma repetida (“teimosinha”), pelo prazo máximo permitido pelo aludido sistema.

O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, insurgindo-se contra a aplicação da Cláusula Penal de 100%, bem como Impugnação à Penhora em face do bloqueio indevido da quantia de R$10.300.00 (dez mil e trezentos reais), em conta bancária do executado, portanto, impenhorável.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado de piso entendeu que, no que diz respeito à multa, tal pleito já fora analisado pela decisão de id. 81082751, sem qualquer interposição de recurso pela parte executada de modo que tal ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC.

Quanto à alegada impugnação ao bloqueio por ter atingido valores oriundos da conta poupança, entendeu que os documentos de id. 81082751 revelam que o bloqueio teria atingido valores da conta corrente do executado e, por isso, não há que se falar em impenhorabilidade.

Assim, rejeitou as impugnações.

A parte Executada interpôs o RAI no. 1015276-08.2022.8.11.0000, o qual foi julgado desprovido, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA EXEQUENTE – CLÁUSULA PENAL - MATÉRIA PRECLUSA – COISA JULGADA - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A questão referente à Cláusula Penal de fato já está preclusa, pois decidida quando do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 81082751 - Pág. 16 – origem), não foi combatida por qualquer das partes pelo recurso cabível.

Sobre a matéria já analisada e decidida nos autos incide a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 137718740), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.”

Em 15/07/2022, a Exequente se manifestou nos autos apresentando cálculo atualizado da dívida do executado a qual perfazia a quantia de R$ 72.648,26 (setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos). Na oportunidade foi requerido o levantamento do valor penhorado (satisfação parcial) no valor de R$ 10.410,38 (dez mil quatrocentos e dez reais e trinta e oito centavos). Por fim, foi requerida nova penhora online via SISBAJUD para pagamento do restante do débito do executado R$ 62.237,88 (sessenta e dois mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Tendo em vista que o Executado, devidamente intimado para o cumprimento da obrigação, manteve-se silente, a Exequente requereu fosse realizada nova penhora online via SISBAJUD pelo valor restante do débito do executado (R$ 62.237,88), para a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) a fim de alcançar o valor remanescente ao integral cumprimento da execução.

Todas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual a Exequente requereu a penhora de um imóvel de propriedade do executado, de matrícula no 87086.

Deferido o pedido, foi feita a averbação e a avaliação, ocasião em que a Exequente requereu a designação de hasta pública do bem penhorado visando a satisfação do crédito, que atualmente perfaz a quantia de R$ 66.798,49 (sessenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos).

O executado discordou da avaliação, afirmando que o terreno tem o valor de R$ 150.096,00 (cento e cinquenta mil e noventa e seis reais), bem como formulou proposta de composição amigável – que não foi aceita pela exequente.

O Juiz a quo, considerando que a avaliação do Oficial de Justiça (R$270.000,00 – Id. 108514963) é, inclusive, mais vantajosa do que a avaliação da própria parte executada (R$150.000,00) homologou a avaliação e determinou o prosseguimento do feito, com a realização do leilão do imóvel penhorado.

O Executado opôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE alegando a nulidade da execução do acordo ante a inexigibilidade da prestação no momento do requerimento de execução, vindicando a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Alternativamente, requereu o reconhecimento de excesso de execução.

Ao analisar o incidente, em 27/09/2023, o magistrado singular entendeu que os meios de procrastinar o pagamento da condenação já foram todos utilizados pelo executado, de modo que se encontram preclusas as questões aventadas.

Assim, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito, com o leilão já designado.

Em petição datada de 29/09/2023, o Executado requereu a substituição do bem imóvel penhorado por depósito judicial em dinheiro no valor atualizado da execução.

O pedido foi indeferido pelo Magistrado, contudo, por entender estar segura a execução, determinou a suspensão do leilão e a intimação da parte exequente para que, no prazo legal, se manifeste nos autos.

O Executado opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à análise do pleito de excesso de execução ante a inclusão de valores equivocados, acréscimo da multa não acordada e da multa de 10%, não deferida pelo juízo, além da inobservância do valor acordado no cálculo do débito apresentado.

Ao analisar os Embargos de Declaração, o Juízo entendeu por rejeitá-los, pois no que concerne à alegação de excesso de execução, igualmente operou-se a preclusão; sendo certo que não há excesso de execução.

Por fim, determinou a expedição de alvará em favor da exequente, para o cumprimento da obrigação imposta na sentença.

Irresignado, o Executado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma do decisum
.

Pois bem.

Do relato retro, verifica-se que, de fato, todas as questões trazidas no bojo da Exceção de Pré-executividade estão acobertadas pela preclusão.

Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, “uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" (STJ, REsp 1578663/AL , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. "Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" ( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, pertinente aos honorários recursais, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presente nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo. 2. A alegação de ilegitimidade passiva encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior. 3. Acerca da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica" ( AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/8/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1802075 SP 2020/0323548-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

As questões trazidas no bojo da Exceção de Pré-executividade deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, contudo, como bem salientado pelo Magistrado a quo, “a sentença proferida, que está sendo executada nestes autos, transitou em julgado em 22/05/2014 – fls. 123 de Id. 81082742. Desde então, há quase 10 (dez) anos, a exequente vem buscando a satisfação do seu crédito – e o executado, notadamente, esquivando-se do cumprimento da obrigação.”

Inclusive as matérias foram tratadas por este Tribunal quando do julgamento simultâneo do Agravo de Instrumento no. 1015276-08.2022.8.11.0000 e Agravo Interno de mesmo número, conforme ementa retro citada, que transitou em julgado em 13/02/2023.

Portanto, ao contrário do defendido pelo agravante, mesmo as questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa, motivo pelo qual, uma vez decidida a questão e incidindo sobre ela o instituto da coisa julgada, descabe a sua reanálise.

Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal.

Portanto, é de se manter a decisão judicial agravada em sua integralidade, em razão da preclusão consumativa.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024